Tribunal: TCU
Processo: 030.146/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de execução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC-PAC 336/2012 (Siafi 673162), celebrado com o município de Várzea Branca/PI, com o objetivo de construir 56 cisternas para armazenamento de água de chuva. Análise da resposta das citações e audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de execução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC-PAC 336/2012 (Siafi 673162), celebrado com o município de Várzea Branca/PI, com o objetivo de construir 56 cisternas para armazenamento de água de chuva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher integralmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Raimundo Costa Cardoso da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Idevaldo Ribeiro da Silva e da Construtora Genipapo Ltda.; 9.3. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar os responsáveis designados no item anterior ao pagamento da quantia adiante especificada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 188.664,85 26/9/2014 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar aos responsáveis multas individuais no valor de R$ 75.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das aludidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Funasa, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Várzea Branca/PI e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.